Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714439-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Machado de Azevedo contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 189688254 do processo de referência) que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco J. Safra S.A., processo n. 0706090-71.2024.8.07.0001, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ele postulado, nos seguintes termos: O autor deveria ter emendado a petição inicial para duas finalidades: a) declinar em qual ação pretenderia que fossem processados e julgados os pedidos de: declaração de nulidade das cláusulas que preveem a cobrança de tarifas de IOF, avaliação, registro do contrato e seguro, e a restituição em dobro dos valores já pagos em função desses mesmos encargos; b) comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. O prazo concedido transcorreu sem manifestação do autor. Primeiramente, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, diante da falta de comprovação da necessidade do benefício. O autor será intimado para recolher as custas. Em segundo lugar, considerando que os pedidos formulados nestes autos, referidos na alínea "a", foram apresentados anteriormente na contestação do processo 0700881- 70.2024.8.07.0018, reunido a este conforme determinado na decisão de ID 187713100, reconheço a litispendência entre eles e determino que sejam apreciados no processo 0700881- 70.2024.8.07.0018. Assim, extingo os pedidos acima referidos neste processo, nos termos do art. 485, V, do CPC (litispendência), e estabeleço que este processo seguirá apenas para a apreciação do pedido de condenação na reparação do dano moral. Quanto ao pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes e para que o mantenha na possse do veículo, considerando que, nos termos da decisão de ID 187713100, envolvem a revogação da liminar deferida na ação de busca e apreensão e foram formulados na contestação do processo anteriormente ajuizado (busca), no bojo do qual serão conhecidos tais pedidos, INDEFIRO, nestes autos, a tutela. Diante do exposto, intime-se o autor para recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mais, traslade-se cópia desta decisão para os autos a este associados. Em razões recursais (Id 57741286), afirma o agravante não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu sustento e ao de sua família. Alega ser necessário, para concessão do benefício, analisar a situação atual do declarante e não a sua situação pretérita. Diz que a sua situação financeira se alterou após firmar o contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária objeto da demanda ajuizada na origem. Sustenta não descaracterizar a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça a contratação de advogado particular. Tece considerações sobre os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e da cooperação processual. Cita julgados que entende robustecerem a sua tese. Reputa demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Formula, ao final, os seguintes pedidos: A. Que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do patrono da causa Dr BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121, bem como as notificações sejam endereçadas ao seu endereço profissional Avenida das Américas, n° 3333, sala 507, na cidade do Rio de Janeiro /RJ, CEP 22631-003, sob pena de nulidade; B. A atribuição de efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcial a pretenso recursal para deferir a justiça gratuita em favor do autor; C. Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça o agravante; D. A condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; E. A condenação do agravo em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa; F. A intimação do recorrido para que se manifeste no prazo de 15 dias; G. A intimação do membro do parquet para que em querendo se manifeste no prazo de 15 dias; H. A dispensa de juntada dos documentos obrigatórios, tendo em vista, que os autos são virtuais; Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Da gratuidade de justiça Previamente à apreciação do pedido liminar formulado no agravo de instrumento, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Enfim, não mais basta a simples declaração da parte para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Mister que o fato declarado de hipossuficiência financeira esteja respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Deve a parte interessada se desincumbir do ônus probatório para ao menos minimamente demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio dos atos processuais que pretende sejam realizados sem sua contribuição porque, se o fizesse, a si e a sua família imporia limitação desproporcional a afetar a própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que o recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 187293019, pp.1-2 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, nos presentes autos, verifica-se que o recorrente não apresentou junto às razões recursais (Id 57741286) nenhuma documentação com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Como bem apontado pelo juízo a quo (Id 192120323 do processo de referência), não cuidou o autor/agravante de apresentar elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, mesmo tendo sido devidamente concedida a ele oportunidade para tanto (Id 187713100 do processo de referência). Não trouxe aos autos nem mesmo declaração de imposto de renda e extratos bancários, elementos com base nos quais seria possível aferir a razoabilidade de sua pretensão de que há impossibilidade, não mera falta de vontade, de suportar os encargos do processo. Saliento, por oportuno, que o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária mencionado (Id 187293021, pp.1-10 do processo de referência) é dívida voluntariamente adquirida pelo agravante, de modo que, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência de recursos financeiros. Desse modo, as despesas alegadas isoladamente não esgotam a disponibilidade financeira do recorrente para obstar que ele arque com as custas do processo, nem mesmo o colocam em situação de hipossuficiência; pelo contrário, possibilitam a compreensão de que ele possui disponibilidade para gastos além daqueles extremamente necessários à sua subsistência. Constato, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça. Nesse contexto, não se mostra crível a prefalada dificuldade para efetuar o pagamento do preparo recursal, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Anoto, por fim, que as particularidades do caso concreto tornam irrelevante a contração de profissionais do direito para atuação gratuita ou recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda como fator a demonstrar a viabilidade da concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC, haja vista inexistir nos autos qualquer outro elemento apto a afastar a presunção de hipossuficiência do recorrente. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pelo agravante, converge na conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora